Tribunal: TJMT
Processo: 1007742-16.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007742-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IANAI FERNANDA LEQUE DE ALMEIDA - CPF: 693.849.161-53 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
IANAI FERNANDA LEQUE DE ALMEIDA
.

APELADO(S):
BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – NÃO COMPROVADA –
AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INÉPCIA DA INICIAL – EXTINÇÃO EQUIVOCADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA
–
FERIMENTO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A comprovação da situação de hipossuficiência econômica da parte não se constitui em um dos requisitos da petição inicial a teor do art. 319 e incisos do Código de Processo Civil, portanto, não enseja a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil.

2. A teor do dispõe o §2º do art. 99 do Código de Processo Civil,
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
que julgou extinto
a Ação Revisional de Cláusulas Contratuais sem re
solução do mérito
,
com fulcro no art. 485, I do Código de Processo Civil, ante a inépcia da petição inicial, em face da inércia da recorrente após ter sido intimada
a realizar o pagamento das custas processuais, ante o indeferimento da Justiça Gratuita
, nos moldes do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões
(ID.
214572157
)
, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
IANAI FERNANDA LEQUE DE ALMEIDA
.

APELADO(S):
BANCO DAYCOVAL S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que julgou extinto a Ação Revisional de Cláusulas Contratuais sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I do Código de Processo Civil, ante a inépcia da petição inicial, em face da inércia da recorrente após ter sido intimada a realizar o pagamento das custas processuais, ante o indeferimento da Justiça Gratuita, nos moldes do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelada BANCO DAYCOVAL S/A.

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte apelada, tendo em vista que, ela não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e
que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1. Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

A meu sentir, tenho que
deve
ser acolhida a pretensão recursal, pois, compulsando os autos, verifica-se que o Juízo monocrático indeferiu a petição inicial, face a ausência de apresentação de documentos indispensáveis à ação, a saber da necessidade comprovação de hipossuficiência financeira, sem oportunizar a
possibilidade de comprovar sua condição financeira, determinando de plano o recolhimento das custas processuais
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFUCIÊNCIA FINANCEIRA - INÉRCIA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça tem pacífica orientação no sentido da prescindibilidade de intimação pessoal da parte quando a extinção do processo estiver fundada no indeferimento da petição inicial
(
AgRg
no
AREsp
357719).
A falta de comprovação
da hipossuficiência acarreta o indeferimento da justiça gratuita e não o indeferimento da petição inicial, devendo, então, ser conferida oportunidade à parte para efetuar o recolhimento das custas iniciais. "Antes de declarar a deserção do recurso, o magistrado deve analisar o pedido de gratuidade de justiça feito antes da sua interposição, concedendo prazo, no caso de indeferimento, para recolhimento das custas devidas"
(
EDcl
no RMS 30651 / PA).

(TJ-MT 10015827620218110009 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022). (grifo nosso).

Todavia, o Ilustre Juiz Singular extinguiu prematuramente o feito, notadamente, sem facultar a parte
comprovar sua hipossuficiência financeira
, a meu ver, ferindo o princípio-garantia do devido processo legal.

Tal procedimento está insculpido no §2º do art. 99 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.
(grifo nosso)

Ademais, a comprovação da situação de hipossuficiência econômica da parte não se constitui em um dos requisitos da petição inicial a teor do art. 319 e incisos do Código de Processo Civil:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I -
o
juízo a que é dirigida;

II -
os
nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV -
o
pedido com as suas especificações;

V -
o
valor da causa;

VI -
as
provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Portanto, não enseja a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, entendo que deve ser dado acolhimento ao pleito recursal, para retorno dos autos à instância de origem.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância singela, para regular prosseguimento do feito.

Deixo de arbitrar a condenação em honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024